Tribunal: TJDFT
Processo: 0701722-56.2024.8.07.0021
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. HARMONIA E CONVERGÊNCIA. USO DE FACA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. FIRME RELATO DO OFENDIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes patrimoniais, carrega especial relevo a palavra da vítima, notadamente se firme e amparada pelos demais elementos dos autos, como na hipótese.
2. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se as provas dos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva do crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca (faca).
3. A apreensão ou perícia da arma branca empregada para efetuar o roubo é prescindível para o reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal, desde que sua utilização seja demonstrada por outros elementos probatórios, como no caso dos autos, em que ficou comprovado o seu emprego pela firme narrativa da vítima, assim como o fato de o réu ter admitido que a portava na ocasião, embora tenha negado o crime.
4. Apelação conhecida e não provida.